Tribunal: TJDFT
Processo: 0726515-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726515-61.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME, AYLTON LEMOS DE AZEVEDO APELADO: VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME, EMYLZE DE AMORIM BARBOSA, AYLTON LEMOS DE AZEVEDO D E S P A C H O Cuida-se de apelações cíveis interposta por AYLTON LEMOS DE AZEVEDO (ID 43944275) e VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA-ME (ID 43944280 ) contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (ID 140503974, origem). Preparo recolhido (ID 43944276 e 43944181). Em decorrência de erro material no despacho ID 44056503, intimem-se as partes apeladas para, querendo, apresentar contrarrazões a apelação nos termos do art. 1010, §1o, do CPC. Após, voltem aos autos conclusos. Brasília, 11 de abril de 2023 16:17:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador